Tribunal: TJMT
Processo: 1019266-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019266-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVANTE), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO FUGANTI - CPF: 346.108.809-97 (AGRAVADO), SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA - CPF: 892.252.799-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FUGANTI - CPF: 576.836.469-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NERI FUGANTI (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), NAPOLEAO XAVIER DO AMARANTE - CPF: 003.137.349-68 (ADVOGADO), CRISTIANO DE AMARANTE - CPF: 005.813.889-76 (ADVOGADO), MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.892.219-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019266-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, EDUARDO NERY FUGANTI

AGRAVADO: JOAO CARLOS FUGANTI, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, JOSE ROBERTO PATRICIO, CARLOS ROBERTO FUGANTI, SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS FUGANTI, ESPÓLIO DE NERI FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE PENHORA – IMÓVEL QUE GARANTE TAMBÉM OUTRAS EXECUÇÕES – CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – PEDIDO AINDA NÃO ANALISADO NA ORIGEM – APRECIAÇÃO INVIÁVEL NESTE MOMENTO – QUESTÕES REFERENTES AO LEILÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Só após o deferimento do pedido de penhora de dinheiro no rosto de Ação de Inventário pode ser analisado se houve excesso na constrição de imóvel que já garante ouras execuções.

É do juízo deprecado a competência para decidir sobre todas as questões referentes aos atos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019266-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, EDUARDO NERY FUGANTI

AGRAVADO: JOAO CARLOS FUGANTI, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, JOSE ROBERTO PATRICIO, CARLOS ROBERTO FUGANTI, SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS FUGANTI, ESPÓLIO DE NERI FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019266-75.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, manteve a penhora da “Fazenda Junqueira – IV”, matrícula n. 6.324 do CRI de Paranatinga/MT, e indeferiu a suspensão do leilão judicial.

Os agravantes alegam que a dívida está integralmente garantida pela penhora de dinheiro no rosto dos autos
do Inventário n. 0301576-05.2017.8.24.0037 que tramita no 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC
, e, inclusive, os agravados requereram a transferência do numerário para a conta única deste Tribunal, ficando subentendida a substituição tácita daquele ato.

Pedem o reconhecimento de excesso de garantia, o cancelamento do leilão do imóvel objeto da matrícula 6324 do CRI de Paranatinga e o levantamento da penhora.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 58238546.

Contraminuta no Id n. 62440496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019266-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, CLEMES MARIA BEVILACQUA, EDUARDO NERY FUGANTI

AGRAVADO: JOAO CARLOS FUGANTI, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES, JOSE ROBERTO PATRICIO, CARLOS ROBERTO FUGANTI, SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS FUGANTI, ESPÓLIO DE NERI FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que manteve a penhora da “Fazenda Junqueira – IV”, matrícula n. 6.324 do CRI de Paranatinga/MT, e indeferiu a suspensão do leilão judicial, proferido nos seguintes termos:

“(...) 12. Denota-se dos autos, as tentativas infindáveis dos Executados de se oporem ao Cumprimento de Sentença utilizando-se de diversos argumentos, no intuito de evitar atos expropriatórios.

13. No que tange à aludida “Fazenda Junqueira - IV”, situada no município de Paranatinga-MT, matriculada sob o no. 6.324, do CRI de Paranatinga/MT que, aparentemente, devido às constrições pré-existentes não seria suficiente para solver o débito que ora se executa, verifica-se que a decisão de fls. 1.063/1.066 foi clara ao determinar a expedição de Carta Precatória para a designação de leilão (item “26” – fls. 1.066).

14. Logo, qualquer vício de procedimento ou mesmo ausência de intimação dos credores, deve ser arguido junto ao Juízo Deprecado, a quem caberá as medidas que julgar necessárias para a lisura e regularidade procedimental do leilão.

15. Outrossim, forçoso dizer que se a Executada tomou conhecimento do ato, de modo a proporcionar sua manifestação nestes autos, ainda que não tenha sido formalmente intimada pelo Juízo Deprecado, por certo houve oportunidade de manifestar-se naquele feito antes da realização do leilão. Fato que descaracteriza qualquer eventual alegação de prejuízo de sua parte.

16. Desta feita, MANTENHO a penhora realizada no imóvel denominado “Fazenda Junqueira – IV”, matriculado sob o no. 6.324 do CRI de Paranatinga/MT e, por entender que os atos e diligências necessárias para a formalização e realização do leilão cabe ao Juízo Deprecado, INDEFIRO o pedido de suspensão do leilão judicial designado para esta data (10.10.2019), pelo Juízo da Comarca de Paranatinga/MT.”

Os documentos anexados neste Recurso e o andamento processual no site do TJMT revelam

que, embora exista pedido para penhora no rosto dos autos do Inventário n. 0301576-05.2017.8.24.0037 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Joaçaba/SC, ainda não foi formalizada, tampouco o montante transferido para a conta do juízo de origem do feito que dá origem.

Desse modo, só após o depósito prévio do total da dívida (principal + honorários) em dinheiro é que será possível avaliar se há excesso de execução. Por ora, o imóvel em discussão, apesar de aquém do valor correspondente ao débito, já que também serve de garantia em outras demandas, é a única efetivada nesta lide, portanto deve permanecer penhorado para assegurar o resultado da Ação.

Ademais, conforme estabelece o §2o do art. 845 do CPC,
“Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação”
. Assim, todo o procedimento de constrição e expropriação será realizado no foro da situação do bem em litígio,

neste caso, no juízo deprecado, comarca de Paranatinga, que é competente para decidir todas essas questões.

Nesse sentido:

“CARTA PRECATÓRIA - Devolução após penhora e avaliação inadmissível sem que seja integralmente cumprida - Carta expedida inclusive para alienação do bem penhorado - Competência do Juízo deprecado - Inteligência do disposto nos artigos 845, § 2o e 914, § 2o, ambos do Código de processo Civil de 2015 - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para fixar a competência do MM. Juízo deprecado para proceder à alienação judicial do bem lá penhorado.”
(TJSP, RAI n. 2244857-26.2017.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, julg.

14/03/2018).

Por conseguinte, de fato, o juízo deprecante não tem competência para deliberar sobre o leilão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020